Tribunal: TJBA
Processo: 8079342-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8079342-32.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT 'ANA APELADO: BANCO PAN S/ A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. EXTINÇÃODO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO. ART. 485, V C/C ART. 337 §§1º E 2º DO CPC. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. REGULARIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. IRRESIGNAÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. CONTRATOS DISTINTOS. DESCONTOS ORIUNDOS DE FATOS E PERÍODOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8079342-32.2025.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.